Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOR COM DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O QUADRO CLÍNICO FOI DECORRENTE DO ACIDENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. AUSENTE O DEVER DE REPARAÇÃO PELA SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUTAR UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.731,00 relativo à reparação pelos danos materiais causados em acidente de trânsito. Em seu recurso, sustenta a existência de danos morais, inclusive porque ocasionado por um motorista embriagado, bem como ter exigido tratamento médico que até o momento o impede de trabalhar, além do infarto que sofreu em face do stress pelo qual foi submetido. Ainda, sustenta a existência de danos materiais pelo contrato de prestação de serviços que não efetivou em face do acidente, cujo documento foi assinado em 20/02, sendo que ficou com a saúde debilitada desde o acidente ocorrido em 02/03, conforme os relatórios médicos nos autos. Enfim, sustenta a existência de lucros cessantes pela impossibilidade de exercer a sua atividade laboral, com base no pagamento do valor médio diário da sua atividade.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 16633392). As contrarrazões não foram apresentadas.
III. No caso, não se discute a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito, conforme já apurado na sentença, sendo que o recurso é adstrito ao pedido de danos morais, lucros cessantes e reparação material pelo contrato de prestação de serviços que o autor afirma que não foi possível exercer.
IV. Cabe salientar que as fotografias ID 16633374 indicam uma colisão de proporções “médias” para uma batida traseira entre automóveis. Ademais, é certo que após o acidente acontecido na noite de 02/03 o autor buscou atendimento nos dois dias subsequentes em dois hospitais distintos, indicando reclamações de dor na região cervical (ID 16633253). Contudo, ultrapassada a dor nos dias subsequentes ao acidente, não se pode afirmar que os relatos clínicos posteriores foram decorrentes do acidente de trânsito. Para tanto, o único documento posterior que ainda faz menção entre a dor e o acidente é o relatório ID 16633373, pág. 13, de 01/04/2019 (quase um mês após a colisão), onde consta que o paciente tem dor nas costas, que “sofreu trauma há 3 semanas (acidente); “quadro iniciado há longa data, apresentou piora após o acidente”; e “lombalgia crônica”. Todavia, ainda que o documento indique naquele momento uma piora em face do acidente, o que se depreende é que a parte autora já possuía o quadro clínico de dor nas costas há longa data, de forma crônica, sendo que a dor demonstra ser um reflexo do seu corpo nos dias subsequentes à colisão. Ainda, destaca-se que a parte autora não trouxe elementos a comprovar a alegação de que sofreu lesão no fígado e nas costelas. Neste sentido, destaca-se que o documento ID 16633253, pág. 6 não demonstra a existência de lesões no fígado, mas sim a necessidade de avaliação mediante ultrassonografia. Ademais, no histórico clínico do autor junto ao “Hospital São Francisco” consta em mais de uma ocasião a menção de “dor na costa sem trauma” (em junho e agosto de 2019, conforme ID 16633373, pág. 6/7), bem como em outros relatórios naquele mesmo documento consta a indicação de queixa de dor lombar de longa data.
V. Prosseguindo, ainda que o autor sustente na sua inicial que passou a realizar tratamento para lombocialtagia adquirida em virtude do acidente de trânsito, destaca-se que os documentos confirmam que já possuía tal quadro clínico em período anterior à colisão, conforme o já mencionado relatório ID 16633373, pág. 13, bem como o documento ID 16633254, que atesta o quadro clínico de lombocialtagia, contudo indica que o autor relata dor há 5 meses, sendo que o relatório foi emitido em 08/07, comprovando que as dores são anteriores ao acidente ocorrido em março. Por todo o exposto, ainda que tenha sentido dores nos dias seguintes à colisão, não ficou demonstrado que a doença que acarreta as dores nas costas do autor decorreu do acidente de trânsito, uma vez que já possuía a lombalgia crônica.
VI. Quanto à alegação de que sofreu um infarto em decorrência do acidente, destaca-se que o fato ocorreu no final do mês de agosto, ou seja, quase seis meses após o acidente. Ademais, ainda que naquela época o autor continuasse a reclamar de dores nas costas, reitera-se que não há confirmação de que as dores foram ocasionadas pelo acidente, uma vez que o autor já possuía quadro de lombocialtagia em período anterior à colisão. Enfim, o documento ID 16633253, pág. 9 demonstra que o autor também já possuía hipertensão e diabetes tipo 2 (em uso irregular da medicação), sendo de conhecimento geral que são fatores clínicos que aumentam de forma significativa o risco de infarto. Portanto, não restou comprovada a tese de que teria o infarto foi proveniente do acidente de trânsito ou fruto do “stress” ocasionado pela colisão entre os veículos.
VII. Em consequência, não há que se atribuir as dores físicas permanentes e os demais quadros de saúde, como o infarto, ao acidente de trânsito, não existindo confirmação de que afetada a sua saúde e integridade física. Assim, ainda que tenha sofrido dores nas costas nos dias subsequentes, não houve comprovação de que a colisão teria extrapolado a normalidade das consequências de um sinistro de trânsito ou configurado a causa para a incapacitação para o exercício de atividades do cotidiano. O dano moral pressupõe dor física ou moral acima do usual e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia, dentre outros sentimentos negativos. Ademais, ainda que o boletim de ocorrência aponte o relato de que o condutor do veículo “estava visivelmente embriagado” e que “não foi ouvido em decorrência do estado de embriaguez em que se encontrava”, cumpre assinalar que a constatação da embriaguez não é causa a alterar a análise da eventual lesão ao direito da personalidade da parte autora. Assim, não se vislumbra que tenha havido a violação aos seus direitos da personalidade que gerasse a necessidade de reparação pelo suposto abalo moral.
VIII. Adiante, conforme já assinalado acerca da ausência de comprovação de que o quadro clínico relatado pelo autor seja decorrente do acidente, também não prospera o pedido de lucros cessantes calculado com fulcro na diária média da sua atividade e pelo número de dias que afirma estar sem trabalhar. Em tempo, ainda que fosse aceito o liame entre os atestados médicos e o acidente de trânsito, destaca-se que consta nos autos somente dois atestados médicos, um de 5 dias no mês de abril e outro de 3 dias no mês de maio (ID 16633252), bem como que o autor labora como jornalista autônomo, sequer existindo demonstração dos ganhos médios e frequência com que os recebe, não sendo possível precisar se estaria trabalhando naqueles dias.
IX. Enfim, também deve ser mantida a sentença quanto a improcedência do pedido de reparação dos danos materiais pela impossibilidade de efetuar o contrato de prestação de serviços ID 16633255 em virtude do acidente de trânsito. Isso porque o contrato estabeleceu que o prazo para o seu cumprimento era de 20/02 a 20/04, sendo que o fato do acidente ter ocorrido em março, inclusive com o comparecimento do autor nos hospitais no início daquele mês, e posteriormente realizando um outro atendimento médico em 01/04, não demonstram que restou impossibilitado de efetuar a atividade por conta dos atendimentos clínicos a que se submeteu naquelas datas. Ademais, reitera-se que não está demonstrado que a lombocialtagia foi decorrente da colisão, inexistindo liame entre o acidente e a alegada impossibilidade de executar o trabalho. Enfim, a parte autora sequer demonstrou que não efetivou o serviço contratado, uma vez que não trouxe aos autos eventual rescisão daquele contrato.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.